Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Número do processo: 0703981-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. K. REPRESENTANTE: ANDREIA FUZI CUSTODIO KAWAGOE AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP - EJA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por A. F. K., contra decisão proferida em ação de mandado de segurança (0705092-45.2020.8.07.0001), impetrada contra a DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA – CEDEP - EJA. Por meio da decisão agravada, a juíza da 7a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido liminar para a matrícula da impetrante em Educação à Distância. EJA - Ensino de Jovens e Adultos - Ensino Médio, para que faça as provas e exames de certificação e conclusão de ensino médio, na Banca Permanente do referido Supletivo, sob o argumento de que “a lei apresentou duas hipóteses para aceleração dos estudos: para o aluno com atraso escolar e para o aluno superdotado. A parte autora, porém, não demonstrou estar enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se pretende, na verdade, é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, permitido apenas aos alunos que demonstrarem superdotação. Não sendo este o caso, a lei deve ser cumprida. Não se pode, sob pena de revogar o dispositivo legal pelo simples desuso, considerar desarrazoados os requisitos impostos na lei sempre que um jovem lograr êxito no vestibular, ainda que antes da conclusão do ensino médio” – ID 14430788. Narra a peça recursal que a agravante tem 17 anos de idade e tentou matricular-se no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade da referida instituição agravada, por ter ela, antes mesmo de concluir o ensino médio, obtido aprovação em instituição de ensino superior, todavia a solicitação de matrícula foi negada. Informa que a aprovação da recorrente no vestibular demonstra seu desenvolvimento intelectual e educacional, que lhe garantem a devida aptidão para cursar uma faculdade, somando-se a isso ainda o fato que ela concorreu com milhares de candidatos, sendo que a grande maioria já concluiu o Ensino Médio e mesmo assim obteve a tão almejada aprovação no certame. Afirma que as matrículas para os aprovados têm como termo final o dia 3/3/2020. Portanto, caso a agravante não obtenha em juízo a concessão da tutela ora almejada, definitivamente ficará excluída deste vestibular. Assim, requer o deferimento da limitar da tutela antecipada, no sentido de obrigar a instituição agravada a aplicar as provas de verificação do aprendizado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. A despeito dos fundamentos do decisum, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o prazo a entrega de toda a documentação para a efetivação da matrícula no curso superior encerra-se dia 3 de março de 2020 (ID 14429379). No caso da agravante, sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada em exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior no dificilimo curso de medicina (ID 14429372). Consta também que a agravante foi emancipada por seus pais em 9/1/2019 (ID 14429384). O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrarem o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/10/2018.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para assegurar que a agravante seja admitido pelo agravado em curso supletivo para a realização dos exames necessários à conclusão do ensino médio e receba seu certificado de conclusão, no caso de aprovação. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Ao Ministério Público (CPC, 1.019, III). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator